Tribunal: TJSP
Processo: 2259371-13.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO DO PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO QUE DESPROVEU AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA ORA IMPETRANTE – PROCEDIMENTO REGULAR - PRETENSÃO DA IMPETRANTE DE SE VALER DE TEMA SUSCITADO PELO STF EM DATA POSTERIOR E QUE REACENDEU A DISCUSSÃO SOBRE A PENHORABILIDADE OU NÃO DO BEM DO FIADOR DE CONTRATO DE

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO DO PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO QUE DESPROVEU AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA ORA IMPETRANTE – PROCEDIMENTO REGULAR - PRETENSÃO DA IMPETRANTE DE SE VALER DE TEMA SUSCITADO PELO STF EM DATA POSTERIOR E QUE REACENDEU A DISCUSSÃO SOBRE A PENHORABILIDADE OU NÃO DO BEM DO FIADOR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – IMPOSSIBILIDADE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.